Tribunal: TJMT
Processo: 1006724-02.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006724-02.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO RIBEIRO DE MELO - CPF: 458.587.211-68 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (RECORRIDO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA USADA. MULTA DE TRÂNSITO ANTERIOR À AQUISIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de multa de trânsito anterior à venda de motocicleta usada e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, sob o fundamento de que o consumidor não pode ser obrigado a pagar por multa de trânsito a qual não deu causa, sendo presumido o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a venda de veículo com multa pendente, anterior à aquisição, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Dano moral é a ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, consistente na ofensa à reputação social, ou a honra subjetiva, quando se reporta ao sofrimento suportado.

4. A simples falha na prestação de serviço, consistente na venda de veículo com multa pendente, embora configure conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral.

5. Não há comprovação nos autos de que a parte reclamante tenha procurado a reclamada para solucionar o problema da multa pendente.

6. Para a configuração do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do razoável, reputando dano somente à dor, o vexame, o sofrimento ou à humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

7. Mero aborrecimento não é hábil a ensejar a compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Inominado parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: 1. A venda de veículo com multa pendente, anterior à aquisição, embora configure conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral indenizável. 2. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de que o fato tenha causado efetiva ofensa aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019; TJ-MG, AC: 10024132063132001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006724-02.2023.8.11.0006

Origem
:
Vara do
Juizado
Especial
Cível
e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente
:
MOTOS MATO GROSSO LTDA

Recorrido
:
PEDRO RIBEIRO DE MELO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

PEDRO RIBEIRO DE MELO
ajuizou

reclamação

em
face de MOTOS MATO GROSSO LTDA.
Noticiou
que: a)
adquiriu

uma

motocicleta

usada
e
ao

procurar
o DETRAN para
renovar
o
licenciamento
,
surgiu

uma

multa
anterior à
compra
; b)
procurou
a
reclamada
para resolver o
problema
,
sem

sucesso
e; c)
necessita
do
veículo
para
seus

afazeres

diários
e
está

difícil

andar

pelo

centro
da
cidade

devido
à
irregularidade
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
: a) a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
da
multa

existente

na

motocicleta
; b) a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência

parcial
.
Concluiu
que: a) a
parte

autora

adquiriu
a
motocicleta

em
08/12/2022, e a
multa

foi

autuada

em
07/08/2022,
sendo

a

obrigação
de
pagamento
da
empresa

vendedora
; b) o
consumidor

não

pode
ser
obrigado
a
pagar

por

multa
de
trânsito
a qual
não

deu
causa e; c) o
autor

faz

jus
a
uma

compensação

pelo

abalo

extrapatrimonial

experimentado
,
sendo

presumido
o
dano
.
Condenou
a
reclamada
: a)
na

obrigação
de
fazer

consistente
no
pagamento
da
multa

existente
no valor de R$ 898,63 e; b) a
pagar
à
parte

reclamante
, a
título
de
danos

morais
,
a

importância
de R$
7.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a)
não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
, pois
não

tinha

conhecimento
da
multa
,
lançada

após
a
venda
; b) a
condenação

em

danos

morais
é
descabida
, pois
não

houve

violação

ou

ofensa

aos

direitos
do
recorrido
e; c)
o
valor dos
danos

morais
é
excessivo
e
desproporcional
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
afastar
a
condenação

em

danos

morais

ou
; b)
reduzir
o valor da
condenação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...)(STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Nota-se
que
a simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistente

n
a

venda
de
veículo
com
multa
pendente
,

embora
configure
conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
.

Vale
ressaltar
que
embora
a
parte

reclamante

alegue
que
procurou
a
parte

reclamada
para que fosse
realizado
o
pagamento
da
multa
,
não

comprova

a
alegação
.

A
propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO. - Para a
configuração
do
dano
moral, o
magistrado

deve
se
pautar
pela
lógica
do
razoável
,
reputando

dano

somente
à
dor
, o
vexame
, o
sofrimento

ou
à
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade
,
interfira

intensamente
no
comportamento

psicológico
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem

estar
- Mero
aborrecimento

não
é
hábil
a
ensejar
a
compensação

por

danos

morais
. (TJ-MG - AC: 10024132063132001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de
Julgamento
: 12/06/2019, Data de
Publicação
: 19/06/2019)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe
parcial
provimento,
tão somente
para
afastar
a condenação por danos morais.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025